Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720139-20.2024.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIA GARCIA COELHO DE NEGREIROS EMBARGADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O FLÁVIA GARCIA COELHO DE NEGREIROS interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 70480023, que não conheceu da apelação por intempestividade. A Embargante sustenta (i) que não foi analisada a alegação de que “FOI INDUZIDO A ERRO POR ARTIMANHA UTILIZADA PELO APELADO, vez que acreditou que o depósito efetuado pelo apelado, por ser de maior valor do que fora condenado, envolveria também o pagamento de danos morais e não somente no valor referente aos honorários advocatícios”; (ii) que “o prazo extinguia-se em 21.01.2025, contudo, no dia 20.01.2025, no ID 223004962, as rés realizaram depósito espontâneo da quantia de R$4.855,30 e fizeram pedido de extinção e arquivamento do feito. Posteriormente, em absoluta má-fé, alegaram erro, equívoco na interpretação da sentença e pediram a devolução de parte da quantia por eles mesmos depositada”; (iii) que “em razão desse fato, a apelada fez requerimento de devolução do prazo para propositura da apelação”, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil; e (iv) que a decisão embargada é omissa ao não apreciar expressamente o pedido de reconhecimento de justa causa. Requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão indicada, com efeito modificativo. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que não há vícios na decisão embargada. É o breve relatório. Decido. Não há omissão na decisão embargada. A conclusão pela intempestividade do recurso foi devidamente fundamentada, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão embargada: “A sentença que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em 26/11/2024 (ID 69620993) e a Apelante dela teve ciência, consoante registro no sistema do Processo Judicial Eletrônico, no dia 29/11/2024. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 31/01/2025, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O fato de o segundo Apelado ter peticionado informando o pagamento dos honorários advocatícios (ID 69620997) não altera essa conclusão, tendo em vista que a apelação também tem por objeto a indenização por dano moral.” Restou claramente consignado que a conduta do segundo Apelado não tem o condão de influenciar os parâmetros para a aferição da tempestividade do recurso. Ressalte-se que a sentença declarou a inexistência do débito alegado na inicial e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, distribuindo proporcionalmente os ônus da sucumbência. O Embargado, ao depositar o valor dos honorários (ID 69620997), deixou claro que estava realizando “o pagamento voluntário e tempestivo da condenação”, sendo inconcebível a compreensão de que estaria depositando o valor da indenização por danos morais julgado improcedente. Avulta, nesse contexto, a ausência de justa causa para a interposição intempestiva da apelação pela parte Embargante, conforme expressamente analisado na decisão embargada. Vê-se, pois, que a Embargante, sob o argumento de omissão, busca rediscutir o mérito da decisão que não conheceu do apelo, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator